Tribunal: TJDFT
Processo: 0711823-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711823-91.2019.8.07.0001 APELANTE: TATIANE NEIVA TEODORO, MARCELO MAIA BRITO APELADO: MARCELO MAIA BRITO, TATIANE NEIVA TEODORO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações interpostas por ambas as partes contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Indenização. Passo à análise dos requisitos de admissibilidade do apelo do Réu. O Apelante/Réu, nas razões recursais Id. 17624920, requer, preliminarmente, a gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da sua família. Junta declaração de hipossuficiência (Id. 17624925), contracheques (Id. 17624942) e comprovantes de despesas (Id. 17624921, 17624923, 17624926, 17624927, 17624928 e 17624929). Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, o Apelante está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. O Apelante/Réu pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça de modo a afastar a necessidade de recolher o preparo da Apelação que interpôs. Sem razão o Apelante. Ocorre que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. É que, apesar de os §§ 3o e 4o do artigo 99 do CPC determinarem que a declaração de hipossuficiência por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, mesmo que conte com a assistência jurídica de advogado particular, o § 2o do mesmo artigo prevê que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Nesse sentido lecionam os ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para poder decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que aparte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.”[1] Em conclusão, cabe ao requerente da isenção de custas o ônus processual de comprovar a precariedade financeira. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA PARA A COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA. 1. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do Código de Processo Civil. 2. Há, por parte do requerente do beneplácito, a necessidade de prova da sua situação de hipossuficiência econômica e financeira, eis que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, devendo ser indeferida, após a análise dos documentos, àqueles que não se enquadram como hipossuficientes. 3. No presente caso, os argumentos aventados pelo agravante, assim como os documentos com os quais ele pretendia comprovar a sua tese, não subsistem diante do Esboço de Partilha Amigável, onde se verifica grande acervo patrimonial herdado pelo agravante, sendo, portanto, acertada a decisão na origem que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1050020, 07069675820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 04/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido. 3. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.1048022, 07093925820178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 04/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie em exame, os documentos juntados aos autos não servem para comprovar a hipossuficiência afirmada. Sucede que os contracheques juntados aos autos demonstram que o Recorrente/Réu aufere renda mensal líquida de aproximadamente R$ 6.550,00 (seis mil, quinhentos e cinquenta reais), sendo que poderia perceber valor ainda superior, já que mais de R$ 800,00 (oitocentos reais) são descontados no seu contracheque, em virtude de empréstimo consignado contratado, encontrando-se, portanto, com rendimentos bem acima da média dos trabalhadores deste País. Ademais, os documentos anexados aos autos com o fito de comprovar o comprometimento da renda do Recorrente/Réu não se prestam a tanto, já que se tratam de despesas relativas a cartão de crédito, telefonia, televisão a cabo, internet, prestação de imóvel e empréstimo de valores, que, além de comuns a qualquer jurisdicionado, não configuram gastos extraordinários a justificar a concessão da benesse pleiteada, evidenciando, ao contrário, que o Apelante/Réu ostenta situação financeira razoável e que o pagamento das despesas do processo, em especial do preparo, de módico valor, não constitui ameaça à subsistência própria e de sua família. Impõe-se, assim, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois o Apelante/Réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de recursos para fazer jus à concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao Apelante/Réu (Marcelo Maia Brito). Intime-se o Apelante/Réu para juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo da Apelação Id. 17624920, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, deverá o Apelante/Réu regularizar sua representação processual, tendo em vista que o subscritor do recurso não demonstrou possuir poderes para tanto, haja vista que não há nos autos procuração ou substabelecimento a lhe outorgar poderes, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 6a Edição, p. 1184 Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora